Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-22.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000039-22.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ANTONIO SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO DIGITAL – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO MONOCRÁTICO (ART. 932, V, CPC) – MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficiente o conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

Compete à instituição financeira comprovar, de forma segura e inequívoca, a validade da contratação de empréstimo consignado, especialmente quando impugnada pelo consumidor, não sendo bastante a juntada de documentos unilaterais ou registros sistêmicos insuficientes para demonstrar consentimento válido.

É legítima a decisão monocrática que dá provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, do CPC, quando a sentença recorrida diverge de entendimento consolidado, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000039-22.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MANOEL ANTONIO SANTOS
e como apelada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
S.A.
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador
, .

V